Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-51.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001624-51.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIANA BARBOSA CAIA

Advogado(s)
:
VITOR FERREIRA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308, 551, 916 e 191/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Agravo Interno interposto pelo Município de Iaçu contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base nos Temas 308, 551, 916 e 191/STF da sistemática da repercussão geral do STF. O Agravante sustenta que a controvérsia não diz respeito ao desvirtuamento da contratação temporária, mas sim à sua nulidade. Alega, ainda, que a contratada não prestou concurso público, sendo indevidas outras verbas além do FGTS. Pugna pelo processamento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se são aplicáveis ao caso as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 308, 551, 916 e 191/STF da repercussão geral, que tratam dos efeitos jurídicos decorrentes da contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente os Temas 308, 551, 916 e 191/STF, ao reconhecer que a contratação temporária realizada fora dos parâmetros do art. 37, IX, da CF/88 gera, na circunstância de renovação/prorrogação sucessivas, em que há um desvirtuamento na contratação temporária pela Administração Pública, o direito de o servidor fazer jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, além do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, conforme entendimento pacificado pelo STF.

A similitude entre os fatos da causa e as teses firmadas pelo STF justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001624-51.2023.8.05.0090 em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE IACU e, como agravada, MARIANA BARBOSA CAIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça